Tribunal: TJPA
Processo: 0011502-22.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011502-22.2012.8.14.0301

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO ESTRELA ALVARES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO

Nº: 0011502-22.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: MARIA DA CONCEIÇÃO ALVARES PIRES

ADVOGADO: ALEXANDRE RUFINO DE ALBUQUERQUE – OAB/PA 12.012

APELADO
:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: ANTONIO CARLOS BERNARDES FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. REQUERIMENTO DE PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. IMPROCEDENTE. INCIDÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ARE 709.212/DF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10%. TERMOS DO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I-
Trata-se de recurso de apelação civil interposto pela parte autora, em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança;

II-
In casu
, deve ser aplicada a prescrição quinquenal, vez que o STF estabeleceu efeitos prospectivos ao ARE 709.212/DF. Não incorre em erro o
decisum
guerreado;

III-
A legislação garante a condenação sucumbência no mínimo de 10% e máximo de 20%, mesmo que em face da Fazenda Pública. Inteligência do art. 85, §§2º e 3º do CPC;

IV-
Recurso de apelação CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
MARIA DA CONCEIÇÃO ALVARES PIRES
(ID 2787877) em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém (ID 2787876), nos autos da Ação de Cobrança (ID 2787800).

A autora ingressou com ação de cobrança em face da Administração Pública Estadual requerendo o pagamento do saldo do FGTS, multa de 40% e 13º salário.

O feito seguiu seu regular processamento, até que se julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:

Posto isso,
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para condenar o réu ao pagamento dos valores de FGTS devidos em decorrência da nulidade da contratação temporária, naquilo que excedeu o biênio inicialmente permitido por lei e observada a prescrição quinquenal.

Inconformado com a decisão a autora ingressou com o presente recurso de apelação. Em suas razões, a apelante pugna pela incidência da prescrição trintenária e não quinquenal, e requer que a condenação a título de honorário advocatício seja de aquela prevista no art. 85, §2º do CPC.

Em contrarrazões (ID 2787879), o apelado requer que seja mantida a sentença e negado provimento ao recurso.

Intimado a se manifestar o ministério público se exime de apresentar parecer (ID 2929280).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Não existindo questão preliminar a ser debatida, passo a análise do mérito recursal.

MÉRITO

DA INCIDÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

Alega a apelante, que o
decisum
de piso deveria ter adotado a prescrição trintenária ao invés da quinquenal, vez que a decisão do STF no ARE 709.212/DF, que se deu em 13/11/2014, não possui efeitos em relação a demanda, pois essa foi ajuizada antes da decisão.

De início, aponto que não procede a alegação feita pela apelante, visto que a regra nas ações em face da Administração Pública é a prescrição quinquenal.

Quanto a esta matéria já existiu grande controvérsia nos Tribunais Superiores, tendo em vista que se consolidaram duas teses principais, as quais se filiavam os julgadores, sendo elas a prescrição trintenária e quinquenal.

Devo, portanto, mencionar a delimitação feita pelo Pretório Excelso no ARE 709.212/DF (TEMA 608), que atribuindo efeitos prospectivos à instrução, seguindo, assim os seguintes termos:
aos casos em que o início do prazo prescricional ocorra após a data do referido julgamento, deve-se aplicar, imediatamente, o prazo de 05 anos; e, às hipóteses em que o prazo prescricional tenha iniciado seu curso antes da tese firmada, aplica-se o que ocorrer primeiro - 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 05 (cinco), a partir da decisão da repercussão geral.

Analisando os autos, verifica-se que existiu vínculo temporário entre, 01/05/2003 a 30/03/2007, ajuizando-se a ação em 14/09/2012.

Assim, a conta que deve ser feita é a seguinte: se ao termo inicial do contrato, 01/05/2003, acrescemos 30 (trinta) anos, resultará que o prazo prescricional será 01/05/2033. Por outro lado, se contados 5 (cinco) anos da data da decisão do STF, qual seja 13/11/2014, teremos 13/11/2019, como o termo fatal, de modo que ocorra primeiro este último.

Dessarte, a prescrição que deve ser adotada,
in casu
, é a que ocorrer primeiro, ou seja, a prescrição quinquenal, de modo que os valores cobrados devem ficar limitados aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Motivos pelos quais não incorre em erro a decisão atacada.

HONORÁRIOS

Quanto à delimitação feita pelo juízo em sede de condenação a título de honorários, entendo que possui razão a apelante.

É importante colacionar o texto do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC,
in verbis
:

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Como se observa, a legislação garante à parte a condenação em conformidade com o percentual mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor da causa ou do proveito econômico.
In casu
, o MM. Juízo de piso fixou em R$ 500 (quinhentos reais) o valor da condenação sucumbência em favor do patrono da autora/ apelante, sendo incorreta tal condenação.

Destarte, tendo em vista a delimitação fixada pelo art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, reformo o
decisum
para que seja fixado honorário sucumbência em 10% sobre o valor da causa.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interpostos pela parte autora, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, mantendo os termos da sentença do juízo
a quo
, reformando-a apenas para que seja fixada a condenação em honorários de sucumbência no percentual de 10% (art. 85, §§ 2º e 3º do CPC).

É como voto.

Belém, 24 de janeiro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/02/2022